Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECAMBIAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão judicial que prorrogou a prisão temporária do paciente por mais 30 dias. A impetração sustenta ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia, ilegalidade no reconhecimento fotográfico, ausência de risco de evasão, existência de condições pessoais favoráveis e ilegalidade no recambiamento do paciente para o DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação da prisão temporária do paciente; (ii) examinar se a determinação de recambiamento viola o direito do custodiado a permanecer próximo ao núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária tem natureza cautelar e finalidade investigativa, devendo ser utilizada apenas quando imprescindível à apuração dos fatos e quando não houver medida menos gravosa com igual eficácia.
4. No caso, restou demonstrado que a prorrogação da prisão se baseou na necessidade de diligências investigativas, como o interrogatório e o reconhecimento pessoal do acusado, cuja eficácia depende de sua presença.
5. A alegação de que o paciente possui residência fixa não foi comprovada, havendo indícios de que ele se evadiu do Distrito Federal após o crime, sendo localizado apenas em Barueri/SP, o que reforça o risco concreto de fuga e justifica a manutenção da custódia.
6. A impugnação da legalidade do reconhecimento fotográfico pelo próprio impetrante evidencia a necessidade de realização do reconhecimento pessoal.
7. A decisão que prorrogou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e nas disposições legais pertinentes, não se configurando coação ilegal.
8. O pedido de revogação do recambiamento não merece acolhida, pois o direito do preso de permanecer próximo aos familiares não é absoluto, devendo ceder diante do interesse público e da necessidade da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. 9. Ordem denegada.